Tribunal: TJMT
Processo: 1012078-60.2024.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012078-60.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNIOR CRUZ DO NASCIMENTO - CPF: 003.984.721-73 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e causa de aumento de pena. Pretendida absolvição. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso nas penas dos arts. 33,
caput
, e 40, III, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 793 dias-multa.

2. A defesa pleiteia a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, alegando insuficiência de provas para embasar a condenação, sustentando que o réu seria apenas usuário de drogas e que parte do material apreendido e do dinheiro pertenciam a terceiros.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de tráfico de drogas e pela causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, ou se há elementos que justifiquem a absolvição por insuficiência de provas.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade delitiva foi demonstrada pelo termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial que constatou a presença de cocaína nas porções apreendidas.

5. A autoria foi comprovada por depoimentos de policiais que presenciaram o apelante praticando o tráfico na Praça Ipiranga, em Cuiabá, com venda fracionada da droga e recebimento de valores. Os relatos foram corroborados por gravações em vídeo e pela apreensão de rádios comunicadores e dinheiro sem comprovação de origem lícita.

6. A defesa não apresentou elementos concretos para afastar a presunção de veracidade dos depoimentos policiais, que são consistentes entre si e com as provas materiais.

7. A alegação de que o apelante seria apenas usuário não afasta a caracterização do tráfico, notadamente em razão da quantidade e do modo de fracionamento das drogas, além das circunstâncias da prisão.

8. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, foi corretamente aplicada, considerando a prática do crime em local de lazer e grande circulação de pessoas, conforme evidenciado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico de drogas e a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, são válidas quando amparadas por provas consistentes e harmônicas, incluindo depoimentos policiais e elementos materiais apreendidos, não infirmados pela defesa. 2. A condição de usuário, por si só, não afasta a configuração do crime de tráfico.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, III; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TCCR/TJMT, enunciado sumular n. 8TJMT, N.U 1006490-43.2022.8.11.0042, Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 21/05/2025; TJMT, N.U 1009973-08.2023.8.11.0055, Rel. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, j. 21/05/2025; TJMT, N.U 1011971-50.2023.8.11.0042, Rel. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 01/04/2025; TJMT, N.U 1002159-30.2023.8.11.0059, Rel. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Junior Cruz do Nascimento
contra sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a denúncia e o condenou como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 793 dias-multa (Id. 272614405).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar a condenação (Id. 272614423).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo que as provas são robustas o suficiente para sustentar a condenação (Id. 272614425).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Roberto Aparecido Turin, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, ratificando os argumentos apresentados pelo Ministério Público em contrarrazões, assim ementado:

“
Sumário:
Recurso de Apelação – Réu condenado as sanções previstas nos art. 33, caput, e art. 40, inciso III ambos da Lei n.o 11.343/06, à pena de 07anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, e 793 dias-multa, em regime fechado.
Irresignação da defesa
- Pretendida absolvição do crime de tráfico de drogas, ao argumento que a prova coligida é frágil –
Inviabilidade
– Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório –
Pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.
”
(Id. 278317867,
sic
)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Segundo consta da denúncia (Id. 272613943), no dia 20 de junho de 2024, por volta das 15h50min,
Junior Cruz do Nascimento
tinha em depósito, para fins que não o consumo pessoal, 4 porções de pasta base de cocaína, com massa total de 18,90g (dezoito gramas e noventa centigramas), acondicionadas em uma pochete, além da quantia de R$ 284,60 e 2 rádios comunicadores com carregador.

De forma mais detalhada, na data dos fatos, a equipe de Inteligência do 1° BPM recebeu informação de colaborador de que um indivíduo de alcunha
“Capeta”
estaria realizando tráfico de drogas perto do coreto da Praça Ipiranga. Durante o monitoramento, foi constatada e registrada em vídeo a prática da traficância. Solicitado apoio de outra guarnição policial, os agentes lograram êxito em abordar o apelante.

Nesse sentido, a peça acusatória:

“(...)

No dia 20 de junho de 2024, por volta das 15h50min, na avenida Tenente Coronel Duarte, praça Ipiranga, Centro Sul, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
JUNIOR CRUZ DO NASCIMENTO
foi preso em flagrante delito por trazer consigo
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que a equipe de Inteligência do 1° BPM recebeu informação de um colaborador, apontando que um indivíduo conhecido como “Capeta”, estava realizando o tráfico de drogas perto do coreto da praça Ipiranga; durante o monitoramento foi constatada a prática da traficância por dois suspeitos, o que foi registrado em vídeo, juntado no Id. 161181575.

Então, solicitado apoio dos policiais militares da VTR0E26, esta guarnição junto com a equipe da Inteligência, logrou êxito em identificar e abordar o suspeito apontado na informação recebida, o ora denunciado Junior, porém seu parceiro conseguiu evadir do local.

Ato contínuo foi feita a revista pessoal e localizadas
04 (quatro) porções de substância análoga a pasta base de cocaína
dentro de uma pochete de cor preta que o denunciado usava,
além da quantia de R$ 284,60(duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) e 02 (dois) rádios comunicadores com carregador.

O laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2024.185907-A01, acostado no Id. 161181566, concluiu que as
04 (quatro) porções apreendidas de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras
, com massa de
18,90 g
(dezoito gramas e noventa centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Interrogado na delegacia (Id. 161181556), o denunciado negou a comercialização, dizendo ser usuário de drogas e que apenas uma porção de cocaína lhe pertencia. Sobre o dinheiro, Junior alegou que seria proveniente da venda de cobre.

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que não se trata da primeira passagem criminal do denunciado, posto que ele responde ao executivo de pena n.° 0005221-40.8.11.0042, em trâmite na 2a Vara de Execução Penal desta Comarca, além das ações penais n.° 1015215-84.2023.8.11.0042 e n.° 1016977-38.2023.8.11.0042, ambas perante a 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a informação recebida pela equipe de Inteligência, o monitoramento realizado, o registro por vídeo da traficância disseminada pelo denunciado, o encontro de cocaína em porções individuais, prontas para a venda ilícita, e a apreensão de dinheiro sem demonstração de procedência lícita,
são evidências que demonstram a finalidade mercantil para as drogas apreendidas em poder do denunciado, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face do denunciado na prática do crime de tráfico de drogas na praça Ipiranga (local social, cultural e recreativo)
, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ele.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia
JUNIOR CRUZ DO NASCIMENTO
como incurso nas penas do
art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, da Lei n.° 11.343/06 c/c art. 61, inc. I, do Código Penal
, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar o denunciado nas penas dos dispositivos mencionados.

(...)”
(Id. 272613943,
sic
)

Recebida a denúncia pelo Juízo singular (Id. 272614362), houve a regular instrução processual, momento em que a sentença foi prolatada (Id. 272614405), condenando o réu como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 793 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa alega insuficiência de provas para condenação, sustentando que o conjunto probatório é frágil para comprovar a prática do tráfico de drogas. Argumenta que o réu seria usuário de drogas e que possuía apenas uma pequena porção de pasta base para consumo próprio e que os demais entorpecentes e objetos apreendidos pertenciam a outras pessoas que fugiram do local, tendo os policiais incriminado indevidamente o apelante. Invoca o princípio
in dubio pro reo
, requerendo a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em que pese tais assertivas, não assiste razão ao apelante.

A
materialidade
delitiva encontra-se comprovada pelo termo de exibição e apreensão n. 2024.16.296621 (ATP 316.10.2024.19672) (Id. 272613919), pelo boletim de ocorrência n. 2024.183779 (Id. 272613912) e pelo laudo pericial n. 311.3.10.9067.2024.185907-A01 (Id. 272613927), que constatou se tratar de cocaína as 4 porções apreendidas de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, com massa total de 18,90g (dezoito gramas e noventa centigramas).

No que concerne à
autoria
delitiva, o conjunto probatório produzido nos autos é robusto e suficiente para embasar o decreto condenatório.

Para tanto, trago enxertos da sentença:

“(...)

No que concerne à
autoria delitiva
, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito:

O policial militar CLAUDINEI JOSÉ VITTORAZI, quando ouvido, relatou:

“(...) Que um colaborador nosso que frequenta aquela região lá passou para a gente que, na realidade, o tráfico estava correndo escancarado ali na Praça Ipiranga, (...) e passou algumas pessoas; Que passou 03 pessoas e dentre uma delas seria o Juninho aí, o ‘Capeta”; Que ele passou que ele tinha acabado de receber a droga de um tal de “Índio”; (...) Que o “Índio” chegava, distribuía várias cabecinhas de até 10 g, depois recolhia o dinheiro, aí deixava depois mais um pouco, e, nesse momento, ele tinha acabado de receber, aí deslocamos até a praça; (...) Que seria o “Capeta”, um tal de “Neguinho”, que nós visualizamos também, só que na hora da abordagem, o “Neguinho” conseguiu correr; (...) Que nós visualizamos ele tirando a droga da pochete, até abrindo a sacolinha, quebrando, que é lascado, no Centro hoje em dia, dificilmente, eles vendem ela embalada em cabecinha, eles pegam um pedaço de 10 g, escondem o restante, às vezes, vem com 4 a 5 cabeças de 10 g, e vai lascando, cada cabeça dessa aí, eles têm que entregar R$ 350,00 para o traficante; Que ele tira o dele, o responsável, que é o gerente, tira o dele, passa para a pessoa que é dono da região; (...) Que paramos, ele começou a vender, tirou da pochete, começou a quebrar, foi quando acionamos a viatura; (...) Que sim, estava vendendo, tirou da pochete, lascando, pegando dinheiro e colocando dentro da pochete, traficando pedacinho para usuário; (...) Que eu acho que foi filmado, mas não foi meu celular; (...) Que eu não sei se foi o Tenente que estava comigo que filmou, ou foi o motorista, (...) mas parece que começou a filmar sim; (...) Que participei [da abordagem], tanto é que eu fui um dos que foi direto nele, porque eles espalharam; Que no que eles espalharam, era para ter pego o outro também, o vulgo “Neguinho”; (...) Que dentro da pochete [que foi encontrada a droga]; (...) Que era pasta base, era umas 4, 5 por aí; (...) Que, posteriormente, depois dessa ocorrência, nós pegamos o cara que distribuiu para ele também; (...) Que não conhecia não [o réu]; (...) Que eles estavam bem folgadão, estava na cara dura a venda ali na praça; (...) Que estava uns 15m da viatura, estava quebrando e vendendo a droga; (...) Que o outro que entregava para ele, nós prendemos posteriormente, eu conversando com ele, ele falou: ‘ali eu deixo a cabeça – o outro que seria o ‘Índio’ – deixo com ele, eles têm que me passaram, eles tiram uma graninha lá e tem que me passar R$ 350,00, e cada disso aí eu tiro R$ 100’; (...).”

O policial militar MARCOS SILVA DE MATOS, quando ouvido, relatou:

“(...) Que o pessoal da Inteligência do 1o Batalhão passou informação que eles estavam monitorando esse suspeito lá na Praça Ipiranga, ali naquele coreto que fica na praça, e pediu apoio da viatura, e a gente foi de encontro a ele; (...) Que era por tráfico [o monitoramento]; Que eles receberam essa informação e estavam monitorando ele; (...) Que a gente chegou, com as características que o pessoal da Inteligência passou para a gente, as vestes dele, a gente chegou, visualizou a abordagem juntamente com a Inteligência; (...) Que nós só chegamos, visualizamos ele, e fizemos a abordagem onde ele estava na praça; (...) Que tinha droga [com ele]; (...) Que era pasta base de cocaína; (...) Que estava em uma pochete que estava junto com ele; (...) Que não falou nada; (...) Que eu não [conhecia ele]; (...).”

O policial militar EDIMAR REZENDE DE OLIVEIRA, quando ouvido, relatou:

“(...) Que nesse dia aí, devido a guarnição ter demorado um pouco, e errou também o local, a gente chegou fazendo a abordagem, aí logo em seguida eles chegaram; Que o suspeito aí, ele estava fazendo o comércio de entorpecente na área central, mais precisamente na Praça Ipiranga, e ele tinha o hábito ali de quebrar, de estar com a pedra na mão, e ele já ia quebrando no momento da compra, e passando para as pessoas que iam realizar a compra com ele; Que fizemos a vigilância lá e foi bem rápido, bem fácil para identificar, porque ele estava bem tranquilo, (...) como se não tivesse preocupação nenhuma com a polícia ali; (...) Que sim, [chegou através de informantes]; (...) Que ele estaria ali todos os dias naquela região ali, naquele local, e a gente foi lá e não foi difícil constatar; Que no primeiro momento que a gente chegou lá, já conseguimos visualizar; (...) Que eu não tenho certeza, mas acho que anexei ela no inquérito da polícia, mas a imagem do celular (...) ficou um pouco longe, ficou um pouco ruim para ver, mas dá para notar a movimentação; (...) Que estávamos todos juntos; (...) Que sim, foi encontrado em uma bolsinha que ele estava, tinha (...) duas ou 03 porções de substância, que quando fala porção, não é a trouxinha já a ponto de venda, é umas porções grandes que ele utiliza para ficar quebrando ela; (...) Que essa porção que a gente encontrou com ele é mais ou menos (...) duas ou 03, que daria umas 50 cada uma, por exemplo; Que ele ficava com uma pedra grande e ia quebrando ali e ia passando para quem ia comprar, e dinheiro; (...) Que, no caso, lá no Centro, eles têm o hábito de ter uma pedra grande e eles vão quebrando ela ali mesmo; (...) Que [a bolsa] era uma dessa que coloca na cintura, ele estava andando com ela atravessada no corpo; (...) Que com ele [que foi encontrada a droga]; (...) Que ele não assumiu não]; (...) Que sim, nós vimos [ele vendendo droga], inclusive, eu filmei; (...) Que tem até um vídeo que dá para ver mais ou menos a movimentação; (...).”

O acusado JUNIOR, quando ouvido, relatou:

“(...) Que sou pedreiro e impermeabilizador; (...) Que cerca de R$ 4.500,00 a R$ 5.000,00 por mês [que ganho]; (...) Que [tenho vício na] pasta base; (...) Que sempre que eu recebo, costumava pegar; (...) Que quando eu cheguei perto da Praça Ipiranga, minha esposa tinha entrado na Giga, numa loja, (...) eu tinha recebido, e eu tinha comprado um carrinho para o meu filho brincar e eu tinha sentei na Praça Ipiranga e fui brincar com meu filho com o carrinho, e, com isso, eu estava com cachimbo dentro do meu bolso, isqueiro e uma porção, uma porção somente de base, que dava acho que dava umas 03g aberta dentro do meu bolso; (...) Que eles me abordaram, (...) quando eles me pegaram, eu falei para eles: ‘sou usuário’; Que eles foram, reviraram, foram atrás de outros guris, não pegaram, foram no coreto (...) revistaram as coisas dos meninos que correram, e acharam um rádio comunicador e acharam mais droga, falou que se eu não soubesse quem eram os rapazes, eu seria o dono de tudo; Que automaticamente eu não sabia quem era, porque eu não moro ali, eu moro no Pedra 90, distante do Centro; Que eu fui ali somente para comprar algo para o meu filho, só que por decorrer que eu sou usuário, e eu com o dinheiro, acabei adquirindo esse objeto, acabei adquirindo entorpecente; (...) Que não esbocei nenhum tipo de reação, (...) só chamei minha esposa, eles revistaram minha esposa também, (...) tiraram dinheiro da bolsa da minha esposa, que não era dinheiro de tráfico, que eu não estava vendendo droga, o dinheiro era do meu salário e era dinheiro dela; (...) Que o valor que estava com a minha esposa, era o valor da receita [do remédio que iria comprar], e, mesmo assim, eles pegaram aquele dinheiro da bolsa da minha esposa e vinculou com o meu dinheiro; Que quando eu cheguei no CISC Verdão, eu ouvi eles dizendo: ‘vamos esperar pegar os outros e jogar esse guri no meio, e mesmo assim ele não vai sair’; (...) Que o meu apelido em si, é o mesmo nome meu: ‘Juninho’, (...) mas antigamente no meu passado, (...) meu apelido era ‘Capeta’; (...) Que minha esposa viu esse vídeo na internet rodando comigo, antes mesmo de eu ser condenado, esse vídeo ele foi divulgado em redes sociais, desta forma estampando minha imagem; (...) Que quando eles me viram na distribuidora, os policiais, eu vi eles, (...) eles podiam ter me abordado, (...) eles já tinha me visto com a droga, eles tinham me visto usando a droga num cantinho escondido; Que eu deixei minha esposa na distribuidora tomando a coca, eu fui lá, fumei a droga, e voltei, e nisso eles me viram; Que eles esperaram eu ir lá na praça, me prenderam lá na praça, perguntaram quem seriam as pessoas que vendiam, e eu falei: ‘não sei, não peguei droga aqui, mas sou usuário’; Que no que as pessoas correram, eles entraram no coreto, revistaram, e acharam os rádios comunicadores e as demais porções de droga; Que quando eu cheguei na delegacia, eu falei: eu sou usuário, o resto dessa droga e o rádio não é meu, o que é meu, eu vou assinar, que eu sou homem’; (...) Que eu não estava fazendo esse tráfico de drogas; (...) Que eu mexo também com negócio de cobre; (...) Que o dinheiro que foi pego com a minha esposa, era o dinheiro que eu tinha recebido, o dinheiro que estava comigo era o dinheiro que eu tinha vendido (...) de cobre; (...) Que [o valor da minha esposa] era R$ 107,00, que era o valor da receita, o resto do dinheiro estava na conta; (...).”

(...)”
(Id. 272614405,
sic
)

Como se observa, o policial militar
Claudinei José Vittorazi
relatou que receberam informação de um colaborador sobre o tráfico de drogas na Praça Ipiranga, sendo apontado o apelante, conhecido como
“Capeta”
, como um dos traficantes do local. Ao realizarem campana nas proximidades, visualizaram o apelante retirando droga da pochete, quebrando-a em porções menores e vendendo para usuários. Explicou que no Centro de Cuiabá os traficantes geralmente possuem pedaços maiores de drogas (cerca de 10g cada) que vão “lascando” (quebrando) para vender aos usuários. Afirmou categoricamente que visualizou o apelante vendendo droga, retirando da pochete, quebrando e recebendo dinheiro em troca, colocando-o dentro da pochete. Ressaltou ainda que a droga foi encontrada dentro da pochete que o apelante carregava, e que posteriormente inclusive foi preso o fornecedor do entorpecente, conhecido como
“Índio”
.

No mesmo sentido foram as declarações do policial
Edimar Rezende de Oliveira
, que confirmou ter visualizado o apelante realizando o comércio de entorpecentes na Praça Ipiranga, tendo o hábito de quebrar pedaços da droga no momento da compra e passá-los aos usuários. Relatou que encontraram com o apelante duas ou três porções grandes de pasta base, que renderiam aproximadamente 50 porções menores cada uma. Afirmou ainda que filmou a ação do apelante (mídia no Id. 272613936).

O policial
Marcos Silva de Matos
também confirmou que havia pasta base de cocaína na pochete que o apelante portava, e que a abordagem ocorreu após monitoramento realizado pela equipe de inteligência, que já havia identificado o apelante como suspeito de tráfico de drogas no local.

Logo, a prova testemunhal produzida converge para o entendimento de que o apelante praticava o tráfico de drogas na Praça Ipiranga. Os depoimentos dos policiais são coesos e encontram respaldo nas demais provas dos autos, sendo relevante destacar que a defesa não logrou êxito em demonstrar qualquer razão para que os policiais o quisesse incriminar de forma aleatória.

É importante ressaltar que, conforme pacífica jurisprudência, os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e harmônicos com as demais provas dos autos, têm valor probante e são aptos a embasar um decreto condenatório. Nesse sentido, é o enunciado sumular n. 8 da TCCR/TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Sobre o tema, são firmes os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“(...) 2.
A prova colhida em procedimento de flagrante, somada a elementos objetivos como laudo pericial, depoimentos de agentes públicos e dados telemáticos, é suficiente para sustentar condenação por tráfico de drogas
; (...)”
(N.U 1006490-43.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025) (destaquei)

“(...) 2.
A comprovação da prática do tráfico independe da apreensão de grande quantidade de droga, bastando a existência de indícios seguros da destinação comercial
.
(...)”

(N.U 1009973-08.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025) (grifei)

Assevero que, além dos depoimentos dos policiais, outros elementos corroboram a finalidade mercantil das drogas apreendidas: (i) a forma de acondicionamento das drogas (em porções maiores que seriam fracionadas); (ii) o dinheiro encontrado em poder do apelante, sem comprovação de origem lícita; e (iii) os rádios comunicadores, instrumentos comumente utilizados na atividade de tráfico.

Somam-se a isso as circunstâncias da prisão, ocorrida em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico.

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar que o apelante estava praticando tráfico de drogas. Sua negativa isolada, desprovida de qualquer sustentação probatória, não tem o condão de afastar aquelas contundentes que fundamentam sua condenação.

Quanto a alegação de que o apelante estaria portando

drogas para consumo pessoal, também não merece acolhimento.

O art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/06 estabelece que:
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

No caso dos autos, a finalidade mercantil das drogas apreendidas é devidamente demonstrada diante de todo o conjunto probatório, e, como bem destacado pelo d. Magistrado
a quo
em sua sentença,
“atrelado às provas supra, vê-se pelo termo de exibição e apreensão (ID 161181558), Boletim de Ocorrência n° 2024.183779 (ID 161181551) e laudo de constatação n° 311.3.10.9067.2024.185907-A01 (ID 161181566), que o réu trazia consigo 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, que juntas pesaram o total de
18,90 g
(dezoito gramas e noventa centigramas), quantidade esta que, apesar de não se mostrar expressiva, demonstra sua finalidade comercial, diante das circunstâncias que precederam sua prisão em flagrante delito, ou seja, informações de colaborador e monitoramento, o qual foi filmado, conforme se observada pela mídia aportada no ID 161181575, e se visualiza ele, de fato, realizando a venda de narcótico para um usuário na Praça Ipiranga, em plena luz do dia e tendo grande circulação de pessoas no local, inclusive, ao lado dele tinha uma criança, a qual, pela declaração judicial do réu, possivelmente poderia ser seu filho. (...)”
(Id. 272614405,
sic
)
.

Ademais, convém destacar que a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante, uma vez que é comum a figura do “traficante-usuário”, que comercializa drogas para sustentar o próprio vício. Nesse sentido:

“(...)
a alegada condição
, por parte dela,
de ser usuária de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes
, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas
exige prova robusta acerca da condição de usuário
e,
concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dela não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio
, situação que não ocorreu na espécie
. (...)”
(N.U 1002159-30.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024) (destaquei)

Por fim, quanto à causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, sua incidência foi devidamente aplicada pelo d. Magistrado, pois o crime foi praticado na Praça Ipiranga, local público de lazer e convivência social, frequentado por diversas pessoas, incluindo crianças, inclusive, é confirmado pela filmagem de Id. 272613936, exatamente o que a norma visa coibir.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço

do recurso
interposto e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025